Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é, em regra, objetiva, ressalvados os causos em que restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, ausente as excludentes de responsabilidade, para fazer jus a indenização, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.
2. Demonstrados nos autos que os Apelantes chegaram ao seu destino final com quase 11 (onze) horas de atraso e a ausência de assistência adequada ao consumidor, resta caracterizado o dever de reparação por danos morais.
3. Na fixação do quantum referente ao dano moral, há de se ter por parâmetro um valor razoável, observando-se as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido.
5. Recurso provido.